Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713311-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMUNDO FERNANDES VIEIRA RECORRIDO: AMAURI INACIO DE SOUSA DESPACHO O recurso inominado 25107744 veio desacompanhado das custas e do preparo recursais, ao passo que a petição defende ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Contudo, não consta nos autos documentação capaz de demonstrar a condição de hipossuficiência alegada pelo réu/recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação de documentação hábil a comprovar a situação alegada. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou para o recolhimento das custas e do preparo recursal, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2021.